Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702412-21.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME RECORRIDO: DIEGO PEREIRA DE LIMA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte Recorrente e mantenho a decisão deixou de conhecer o recurso inominado por ela interposto em face da intempestividade, Id n. 67178080, por seus próprios fundamentos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator